Tribunal: TJDFT
Processo: 0713469-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713469-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EXPRESSO SAO JOSE LTDA AGRAVADO: P. V. A. C. REPRESENTANTE LEGAL: GELMA ALVES PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EXPRESSO SAO JOSE LTDA contra a decisão que reconheceu o descumprimento da liminar e determinou a aplicação de multa, nos autos do cumprimento provisório de decisão, processo n. 0701811-10.2022.8.07.0002, ajuizado por P.V.A.C., representado por G.A.P. A parte agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de negativa da prestação jurisdicional, com ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC, além de violação ao princípio da congruência. Aduz que houve desrespeito à tese firmada pelo STJ no Tema n. 743. Além disso, afirma que a multa foi fixada de forma desproporcional. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de afastar a aplicação da multa ou, alternativamente, para reduzir o seu valor. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A decisão que apreciou o pedido de tutela de urgência nos autos principais (0700216-73.2022.8.07.0002) foi proferida, em 08.02.2022, nos seguintes termos: “Diante disso, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para DETERMINAR que a ré, no prazo de 03 (três) dias a contar da intimação da presente, ADOTE medidas suficientes e adequadas para garantir ao autor o pleno acesso a seus ônibus, em especial nos trechos envolvendo Brazlândia-Lago Norte e retorno. Para a hipótese de descumprimento, fixo multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por cada oportunidade em que tal vier a ocorrer.” Posteriormente, no dia 20.10.2022, foi proferida sentença de procedência dos pedidos formulados naquele processo, da seguinte forma: “Diante do exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos iniciais para: 1) Confirmando a tutela de urgência, determinar ao requerido a adoção e a manutenção das necessárias, suficientes e adequadas medidas para garantir ao requerente o pleno acesso ao transporte público em seus ônibus, em especial nos trechos envolvendo Brazlândia-Lago Norte e retorno, em linhas operadas pela empresa, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (hum mil reais) por cada oportunidade de descumprimento; 2) Condenar o requerido ao pagamento de danos morais, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC, desde o arbitramento, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Por conseguinte, julgo o mérito da ação, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno o requerido ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo de forma equitativa em R$ 2.000,00 (dois mil reais).” Nesse passo, observa-se que a multa foi fixada na sentença em R$ 1.000,00 por cada oportunidade de descumprimento da obrigação de fazer. No entanto, a decisão agravada reconheceu o descumprimento pela agravante em apenas uma ocasião, mas determinou o pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00, ou seja, em dissonância com o estabelecido na sentença. Evidencia-se, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. O perigo da demora também se encontra presente, pois a decisão agravada intimou a parte agravante para pagamento do débito, sob pena de penhora. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT acerca do tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. MULTA DIÁRIA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. DECISÃO QUE ANTECIPOU OS EFEITOS DA TUTELA. SENTENÇA. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR. ALTERAÇÃO DO VALOR E LIMITAÇÃO. PARÂMETROS A SEREM UTILIZADOS PELO CREDOR. (...) 2. "A decisão que comina a multa não preclui nem faz coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do cabimento dessa sanção ou do seu valor, até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisório ou exorbitante." (AgInt no REsp 1882502/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 23/09/2021). 3. Após detida análise dos elementos do processo e da argumentação esposada pelo condomínio recorrente, percebe-se, claramente, que a intenção do exequente é a de realizar uma distinção inexistente entre a multa fixada por ocasião da decisão liminar e àquela estabelecida em sentença. 4. Em outros termos, a tese recursal, em linhas gerais, repousa na alegação de que objeto do presente cumprimento, por ora, não é a multa mencionada na sentença proferida na ação cominatória, mas sim as astreintes estabelecidas na decisão liminar proferida nessa mesma demanda, as quais não teriam sido submetidas a qualquer limitação. 5. Ocorre que, não obstante a tese sustenta pela parte agravante, dúvidas não há de que a multa fixada na decisão liminar é exatamente a mesma confirmada em sentença, não havendo, portanto, distinção entre elas, prevalecendo, para fins de execução, o valor e parâmetros dessa última fixação. 6. A sentença não estipula uma nova multa, dissociada daquela anteriormente estabelecida, limitando-se a, repisa-se, confirmar as astreintes que foram arbitradas por ocasião da antecipação dos efeitos da tutela, oportunidade em que o julgador pode alterar o seu valor, periodicidade e limite, a depender das circunstâncias evidenciadas naquela ocasião, decorrentes de ampla e exauriente cognição. 7. Tanto é assim que, por ocasião do julgamento do Tema 743 do STJ, a Corte Especial assentou compreensão no sentido de que a multa diária, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo. 8. É a sentença de mérito, portanto, o ato processual que irá nortear o cumprimento da multa diária fixada originalmente em antecipação de tutela, e, nesse sentido, tem-se que, no caso concreto, a sentença proferida nos autos da ação cominatória, ao confirmar a liminar anteriormente concedida, readequou o valor da multa diária, limitando o montante total, sendo estes os parâmetros adequados a serem utilizados pela parte credora. (...) 11. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1385409, 07283271020218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, verifico a presença dos requisitos legais para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do recurso. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, dê-se vista ao Ministério Público. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator